Tribunal: TJDFT
Processo: 0024397-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESPACHO 1. Diante da notícia do Juízo do 3o JEFAZPUB da retificação do presente precatório (ID ́s 18908974/18908979), oficie-se ao juízo de origem para que encaminhe a presente retificação de forma expressa. Após recebimento da informação, retornem-se os autos à conclusão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Cumpre esclarecer que o mencionado precatório já tem decisão homologatória de Acordo Direto de ID 18654579. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto